Tribunal: TJSP
Processo: 1063526-32.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que não apresenta omissão ou contradição – Embargante que repetiu os argumentos apresentados em recurso de apelação – Embargos com efeitos infringentes – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1063526-32.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes NILCE LUIZ MENDES, MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES
ALMEIDA, MARIA DE OLIVEIRA CÁUSSERO, MARIA GERACINA
CHAVES PARAZZI, MARIA DA SILVA SAFRA, MARILÚ APARECIDA
FERNANDES SILVA, NEUZA CORDEIRO MACHADO, MARIA DA
CONCEIÇÃO SILVA, NILSE GREGORI PALÁCIOS, NILZA SILVEIRA
FIGUEIREDO, ODÉCIO CHIOVATO, SEBASTIÃO FERNANDES MARQUES,
VALTER JOSÉ BATISTA, WALFRIDA FRAGA VITOLO, WALTER JOSÉ
ZOCCHIO, JOÃO MERCURIO, ANA DA SILVA MIGUEL, BENEDITA DA
SILVA FERNANDES, CARLOS MIGUEL RAMOS RIBEIRO, CECÍLIA DE
MELO PINTO, ELIEDA RAMALHO VASCONCELOS, JANETE FREDERICO
PAES, MARGARIDA SANT'ANA LEME, JOÃO TELES DE MEDEIROS, JOSÉ
CARLOS DO VAL, JOSEFA APARECIDA DE JESUS SILVEIRA, JULIA
MARIA SANCHES, LAÍS NOGUEIRA DA SILVA BRESSANE e LOURDES
REGINA LEITE MENDES GONÇALVES ROMANO GARBELOTI, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT, CAMARGO PEREIRA E
ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063526-32.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44632
2
Embargos de Declaração Cível no 1063526-32.2018.8.26.0053/50000
Embargtes: Nilce Luiz Mendes, Maria das Graças Rodrigues Almeida, Maria
de Oliveira Cáussero, Maria Geracina Chaves Parazzi, Maria da Silva Safra,
Marilú Aparecida Fernandes Silva, Neuza Cordeiro Machado, Maria da
Conceição Silva, Nilse Gregori Palácios, Nilza Silveira Figueiredo, Odécio
Chiovato, Sebastião Fernandes Marques, Valter José Batista, Walfrida Fraga
Vitolo, Walter José Zocchio, João Mercurio, Ana da Silva Miguel, Benedita da
Silva Fernandes, Carlos Miguel Ramos Ribeiro, Cecília de Melo Pinto, Elieda
Ramalho Vasconcelos, Janete Frederico Paes, Margarida Sant'ana Leme, João
Teles de Medeiros, José Carlos do Val, Josefa Aparecida de Jesus Silveira,
Julia Maria Sanches, Laís Nogueira da Silva Bressane e Lourdes Regina Leite
Mendes Gonçalves Romano Garbeloti
Embargado: Estado de São Paulo
Interessado: Sindsaude Sindicato dos Trabalhadores Publicos da Saude No
Estado de Sao Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 44632
EMBARGOS
D E
D E C L A R A Ç Ã O

A c ó r d ã o
q u e
n ã o
a p r e s e n t a
o m i s s ã o
o u
c o n t r a d i ç ã o

E m b a r g a n t e
q u e
r e p e t i u
os
argumentos apresentados em recurso de apelação
Embargos
com
efeitos
infringentes

Prequestionamento - Embargos rejeitados.
Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em
mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores
Públicos da Saúde do Estado de São Paulo Sindsaúde/SP, para pagamento de GASS
em atraso. O cumprimento foi requerido pelos servidores ANA DA SILVA
MIGUEL E OUTROS contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo para o
pagamento da GASS, da forma indicada no mandado de segurança coletivo
0008854-87.2001.8.26.0053.
O Sindsaúde se manifestou relatando que iniciou a execução
coletiva do julgado e que, em audiência de conciliação realizada em 10 de agosto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063526-32.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44632
3
2017, restou acordado junto à Procuradoria do Estado que a execução prosseguisse
de acordo com a listagem de autores apresentada na inicial da demanda, diante da
pendência de trânsito em julgado de recurso que tem por objeto a abrangência do
título judicial a todos os servidores da categoria. Ainda, em audiência realizada em
21 de fevereiro de 2019, ficou decidido que “trata-se de execução coletiva e, como
tal, todas as questões referentes ao cumprimento da execução serão decididas
nestes autos e valerão para todos os incidentes de cumprimento de sentença”.
A execução foi julgada extinta (fls. 156/161) pela juíza
Cynthia Thome, com fundamento no art. 924, I c.c. art. 330, III, ambos do CPC.
Insatisfeitos,
apelaram
os
recorrentes,
insistindo
no
prosseguimento do cumprimento individual da sentença.
Recurso tempestivo.
O acórdão de fls. 221/227 negou provimento ao recurso.
Insatisfeitos, os autores opuseram embargos de declaração,
apontando omissões (pedido de reconhecimento da competência absoluta da
12aCâmara de Direito Público para julgar o recurso, alegação de falta de
enfrentamento dos fundamentos levantados em relação aos arts. 97 e 98 do CDC, de
falta de menção aos arts. 2o, 3o e 18 do CPC e art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal, dos arts. 509, 687 778, § 1o, II, do Código de Processo Civil e art. 682, II da
Lei10.406/2002) e contradições (alegação de que “não há obrigação de fazer”, que
não são representados pelo sindicato, único legitimado para ingressar com o
cumprimento de sentença, o que poderia trazer prejuízos à parte). Sustentam que o
acórdão deveria justificar a aplicação da decisão do STJ, transcrita nos embargos
(REsp 1.829.223/RJ), assim como algumas decisões proferidas pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo.
É o relatório.
Sustentam os embargantes que era o caso de esta Turma
Julgadora se considerar absolutamente incompetente, em razão da prevenção da 12a
Câmara de Direito Público, que apreciou o apelo apresentado contra a decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063526-32.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44632
4
proferida no mandado de segurança.
Os autos vieram para esta 3a Câmara de Direito Público, em
virtude da existência do Agravo de Instrumento no 0037152-54.2001.8.26.0000, que
discutiu a questão relativa à extensão da gratificação aos aposentados e pensionistas
em liminar, no mandado de segurança impetrado pelo SindSaúde contra ato do
Secretário do Estado da Saúde.
Assim, quando da apreciação do agravo de instrumento
referido, esta Câmara se tornou preventa, não havendo a incompetência alegada pelo
embargante.
Sustentaram os embargantes, ainda, que falta enfrentamento
dos fundamentos levantados em relação aos arts. 97 e 98 do CDC.
Não se negou vigência a tais dispositivos legais, não se
ignorando que os artigos referidos trazem a possibilidade de execução individual,
mas apenas se entendeu que seria melhor que a execução se desse de forma coletiva,
pelas justificativas indicadas no acórdão:
“Assim, como já restou assentado na ação principal, melhor
que a execução se dê de forma coletiva, com vistas a se
assegurar a prestação da tutela jurisdicional, a segurança
jurídica e se atender ao interesse público, sem risco de serem
pronunciadas decisões conflitantes.
Não há dúvida que o sistema processual brasileiro se
construiu sobre pilares privatistas, sendo, em geral, as ações
individuais. Entretanto, a jurisprudência vem dando nova
interpretação às regras processuais vigentes, com vistas a se
adequar à realidade fática, garantir a celeridade e economia na
prestação do serviço, assim como a igualdade de tratamento
para todos os jurisdicionados”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063526-32.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44632
5
Inclusive, verifica-se que a execução coletiva vem assegurada
pelo estabelecido no art. 98 do Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se
correta a execução promovida pelo Sindicato.
Assim, ficou claro que o que se tentava evitar era a repetição
crescente de demandas, com sobrecarregamento do Judiciário, que não tem
condições de dar conta do volume expressivo de demandas ajuizadas, o que ainda
poderia abrir espaço para que ocorressem respostas conflitantes e equivocadas,
tornando a justiça lenta, desigual, insegura e custosa.
Portanto, o que se visou foi tornar o serviço mais eficiente,
sendo as questões decididas de forma coletiva, como no caso do mandado de
segurança coletivo impetrado pelo Sindicato da Saúde, que deve dar cumprimento
coletivo à sentença.
A Constituição Federal, em seu art. 8o, III, prevê que o
sindicato deve defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria,
inclusive questões judiciais e administrativas, não fazendo qualquer ressalva às
execuções dos créditos reconhecidos, mostrando-se desnecessária a autorização dos
substituídos, como vem decidindo os Tribunais Superiores.
As ações coletivas visam a atender às demandas
padronizadas, não fazendo qualquer sentido as restringir à fase de conhecimento,
sob pena de se perder a economia e o dinamismo obtidos na fase de conhecimento.
Assim, não há dúvidas de que o referido dispositivo
constitucional (art. 8o, III, da CF) não fere os arts. 2o, 3o e 18 do CPC, nem o art. 5o,
XXXV da Constituição Federal, havendo a coexistência harmoniosa de todos eles,
diante da previsão da substituição processual, como no caso dos autos, em que se
mostra adequada, com o explicado no acórdão.
Da mesma forma, não há ofensa ao art. 509, art. 778, § 1o, II,
art. 687 do CPC e art.682, II, da Lei 10.406/2002, pois os credores (ou seus
sucessores), na hipótese, receberão as quantias requeridas, através do Sindsaúde,
mas de forma coletiva, pelos motivos já explicitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063526-32.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44632
6
Verifica-se que grande parte da execução foi solucionada de
forma coletiva, o que significa que os cálculos individualizados que foram
apresentados pelo sindicato têm uma origem comum, gerando o ajuizamento
coletivo da execução eficiência e isonomia, implica em economia, celeridade e
redução dos atos processuais.
Assim, na verdade, não houve omissão do acórdão, como
alegado pelos embargantes, mas apenas insatisfação com o resultado da demanda,
que entendeu que a execução deveria ser coletiva e não individual, pretendendo a
parte recorrente apenas a alteração da decisão, o que não é possível por essa via
processual.
Sustentam, ainda, os embargantes que há contradição no
acórdão, pois “não há obrigação de fazer”, pois a obrigação já se encontra extinta,
em razão da absorção promovida pela Lei Complementar 1.157/2011.
Entretanto, não há contradição alguma, pois ficou evidenciado
que o Sindicato requereu que a Fazenda fosse condenada a pagar aos representados
os valores relativos à gratificação, enquanto essa não havia sido extinta.
Também não há restrição ao acesso ao Judiciário, nem
prejuízos aos embargados, pois estão sendo representados pelo sindicato, que está
legitimado para ingressar com o cumprimento de sentença e que, de fato, defende
seus interesses em juízo, tanto que se manifestou nos processos, afirmando que a
execução seria realizada de forma coletiva.
Sustentam os embargantes que o acórdão deveria justificar a
não aplicação da decisão do STJ, transcrita nos embargos (REsp 1.829.223/RJ),
assim como algumas decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
Não ignora o órgão julgador a existência de algumas decisões
distintas acerca da questão, em casos parecidos (como os transcritos pelos
embargantes), nada o impedindo, entretanto, de tomar posicionamento próprio,
diante da análise minuciosa, atendendo às peculiaridades do caso, estando bem
justificada a posição adotada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1063526-32.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 44632
7
Portanto, inexistem as contradições apontadas, mas apenas
insatisfação com o julgado, que deve ser apontada pela via adequada.
Quanto ao prequestionamento, observa-se o disposto no art.
1.025 do CPC que assim dispõe:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dessarte rejeitam-se os embargos de declaração
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica